Tribunal: STF
Processo: AI 404911
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO VERSA SOBRE A 
   MATÉRIA DE FUNDO. DECISÃO PELA REFORMA DE SENTENÇA PARA FIRMAR A 
   LEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VERSA SOBRE A 
   CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. PRECIPITAÇÃO.
Ao interpor recurso 
   extraordinário de acórdão que não versou sobre a matéria de fundo 
   (constitucionalidade do aumento do ICMS em 1% no Estado de São 
   Paulo), na medida em que acolhido fundamento eminentemente 
   processual (afastamento de pretensa ilegitimidade de parte, para 
   que a ação tivesse seu curso), a parte-agravante se precipitou. 
   Ausência de prequestionamento da questão de fundo.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.